Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-13.2022.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-13.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. V. G. D. A. - CPF: 069.859.891-10 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), EVANICE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.616.781-28 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), PROJETO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 07.977.008/0001-51 (APELADO), MAYARA APARECIDA NORTOK NUNES - CPF: 074.737.739-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANICE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.616.781-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003084-13.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante
: J. V. G. D. A., representado por sua genitora Evanice Gomes de Souza.

Apelada
: P K Silva & Cia Ltda. (Winner Formação Profissional Ltda).

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C DANOS MORAIS- INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - CANCELAMENTO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE REPOSIÇÕES E DE ENTREGA DO CERTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ART 373, I, CPC – ÔNUS DA PARTE AUTORA - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço educacional, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003084-13.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante
: J. V. G. D. A., representado por sua genitora Evanice Gomes de Souza.

Apelada
: P K Silva & Cia Ltda. (Winner Formação Profissional Ltda).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. V. G. D. A., representado por sua genitora Evanice Gomes de Souza,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Jaciara
, que nos autos da
Ação de Restituição c.c Danos Morais n. 1003084-13.2022.8.11.0010, proposta em face de
P K Silva & Cia Ltda. (Winner Formação Profissional Ltda.), julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora no ônus de sucumbência, sobrestando-os por força do
§3º, do
art. 98, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que meses antes, a representante do autor, convidou a empresa ré através do Núcleo de Pratica Jurídica da Comarca de Jaciara para reclamar dos maus serviços prestados, consoante documento acostado no id. 195125718 - Pág. 7, bem como que colacionou nos autos as provas que lhes era acessível (contrato de prestação dos serviços e carta convite do NUPRAJU), ao tentar uma conciliação.

Segue sustentando que com o deferimento da inversão do ônus
probandi
, o mínimo cabível à empresa ré, ora apelada, era trazer aos autos provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no entanto, a ré sequer apresentou defesa acerca dos fatos alegados pelo autor, devendo estes, nesta ocasião serem tidos como verídicos.

Alega que a sentença proferida não teve a sensibilidade de olhar com olhos do consumidor, já que as provas e argumentos juntados pela genitora do requerente não foram capazes de demonstrar que a instituição de ensino tratou-os com descaso, sequer apresentou defesa os autos a fim de demonstrar que tomou alguma providência para minimizar os danos causados aos consumidores.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003084-13.2022.8.11.0010– Jaciara.

Apelante
: J. V. G. D. A., representado por sua genitora Evanice Gomes de Souza.

Apelada
: P K Silva & Cia Ltda. (Winner Formação Profissional Ltda).

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de restituição c.c danos morais proposta por J. V. G. D. A., representado por sua genitora Evanice Gomes de Souza em face de P K Silva & Cia Ltda. (Winner Formação Profissional Ltda), sustentando, em síntese, que após ser nomeado na escola, aceitou a proposta da requerida, consistente na inscrição em curso preparatório administrativo bancário, com emissão de certificado ao final, incluindo oportunidade de participar de entrevista para estágio em instituição bancária.

Mencionou que em razão da oferta, e pelo fato de sua genitora estar trabalhando na data da inscrição, solicitou que uma amiga a realizasse, oportunidade em que foi assinado um contrato de adesão de prestação de serviços educacionais, regido por cláusulas, com valor global de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas.

Aludiu que teria direito de participar de aulas, com início previsto para 30/04/2021, no prédio da faculdade UNIP, as quais ocorreriam na modalidade EAD, com supervisão de um tutor, bem como presencialmente, às sextas-feiras.

Entretanto, afirmou que durante as aulas EAD, os alunos eram deixados em uma sala da faculdade UNIP, sem nenhum respaldo e, além disso, várias aulas foram canceladas, não sendo prestadas informações sobre reposições, razões pelas quais sua genitora cancelou o contrato, porém se viu obrigada a efetuar o pagamento de todas as parcelas restantes, com receio de que o nome da amiga fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Destacou que, visando solucionar a questão, manteve contato com a requerida, no entanto, nada foi resolvido, ensejando à propositura da ação.

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC, assim como a citação da parte requerida (id. 96125381).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (id. 105218755), certificando, em seguida, o decurso do prazo para oferecimento da contestação (id. 122004508).

Após a realização dos atos processuais, o magistrado
a quo
, à mingua de provas aptas a demostrar a falha na prestação do serviço, julgou improcedente a ação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que meses antes, a representante do autor, convidou a empresa ré através do Núcleo de Pratica Jurídica da Comarca de Jaciara para reclamar dos maus serviços prestados, consoante documento acostado no id. 195125718 - Pág. 7, bem como que colacionou nos autos as provas que lhes era acessível (contrato de prestação dos serviços e carta convite do NUPRAJU), ao tentar uma conciliação.

Segue sustentando que com o deferimento da inversão do ônus
probandi
, o mínimo cabível à empresa ré, ora apelada, era trazer aos autos provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no entanto, a ré sequer apresentou defesa acerca dos fatos alegados pelo autor, devendo estes, nesta ocasião serem tidos como verídicos.

Alega que a sentença proferida não teve a sensibilidade de olhar com olhos do consumidor, já que as provas e argumentos juntados pela genitora do requerente não foram capazes de demonstrar que a instituição de ensino tratou-os com descaso, sequer apresentou defesa os autos a fim de demonstrar que tomou alguma providência para minimizar os danos causados aos consumidores.

Pois bem.
Mister
se faz constar que no caso vertente não se discute a aplicação do CDC e a inversão do ônus, mormente pelo fato do douto magistrado ter observado tal questão ao proferir a r. sentença, fundamentando-a com base na aludida legislação consumerista.

Todavia, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao autor provar, ainda que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC,
verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Ademais, é fato incontroverso que a ré, ora apelada, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:
“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.

(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

In casu
, embora a requerida tenha sido revel, cabia ao autor, ora apelante, demonstrar, ainda que minimamente, a falha na prestação de serviço pela ré, acerca do descumprimento contratual, cancelamento e ausência de reposição das aulas, porém, assim não procedeu, uma vez que sequer apresentou interesse na produção de prova testemunhal, deixando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço da apelada, face a ausência de provas do direito alegado pelo apelante inexistindo, assim, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis:

“(...)Para fins de comprovar suas alegações a parte autora acostou aos autos contrato de prestação de serviços educacionais (id. 96106127), entretanto, o referido documento, apesar de comprovar a relação jurídica entre as partes, não é apto a demonstrar que houve falha na prestação do serviço prestado pela requerida.

A parte autora narra que após o cancelamento de várias aulas, aliada a falta de informações das reposições, resolveu cancelar o contrato, tendo contatado a requerida para tentar solucionar o impasse.

Dessa forma, visando comprovar suas alegações, poderia ter acostado aos autos print screen da referida conversa, todavia não o fez.

Além disso, o autor também poderia ter optado por produzir prova testemunhal para demonstrar a falha na prestação do serviço, no entanto, requereu o julgamento antecipado da lide.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

(...)

Ressalte-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, cabendo ao magistrado sopesar as alegações expostas na exordial em cotejo com as provas produzidas, a fim de formar sua livre convicção sobre o mérito da causa. Assim, à mingua de provas aptas a demostrar a falha na prestação do serviço, mister a improcedência da ação
”.
(id. . 195125717 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024